Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-95.2021.8.11.0033
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001369-95.2021.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SEBASTIAO JOSE FERREIRA - CPF: 171.992.121-00 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS AMBIENTAIS. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Sebastião José Ferreira contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos e à imposição de obrigações de fazer e de não fazer, em razão de danos ambientais ocorridos na Fazenda Beira Rio II, no município de Nova Maringá/MT, entre 2016 e 2021. O embargante alega contradições e omissões no julgado quanto à viabilidade da recuperação ambiental e à cumulação das obrigações impostas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições relativas à análise da viabilidade de recuperação ambiental para justificar a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar; e (
ii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de modificação do julgado.

III
. Razões de decidir

3.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que os embargos de declaração
destinam-se
a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

4.
A alegação de contradição quanto à aplicação da Súmula 629/STJ e à cumulação das obrigações é infundada, pois o acórdão amparou-se no art. 225, § 3º, da CF/1988 e no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, concluindo pela reparação integral do dano ambiental, em consonância com a legislação e a jurisprudência.

5.
A suposta omissão relativa à inexistência de prova sobre a inviabilidade de recuperação ambiental não procede, uma vez que o acórdão reconheceu a responsabilidade civil objetiva do embargante, prescrevendo a reparação
in natura
ou por compensação pecuniária, conforme consolidado pelo STJ.

6.

Não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação do dano material ambiental, admite-se que sua quantificação seja realizada em fas
e de liquidação de sentença.

7.
Para fins de prequestionamento, não é necessário que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando a adequada fundamentação do julgador sobre as matérias levantadas.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar é compatível com o regime jurídico da responsabilidade civil ambiental, visando à reparação integral do dano. 3. A apuração
do valor para fins de reparação do
dano
material
ambiental pode ser relegada à fase de liquidação de sentença, dada a complexidade inerente à matéria.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC,
arts
. 1.022 e 491, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
REsp
nº 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024;
e
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024
; e
STJ, REsp 1.845.200/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

C
uida-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
deu
provimento
à
apelação
interposta

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

condenando o embargante ao pagamento de indeniza
ç
ão

por danos

materiais e morais
coletivos
, bem como
à imposição de
obrigações de fazer e de não fazer,
em razão de danos ambientais ocasionados
na Fazenda Beira Rio II,
situada no município de
Nova Maringá/MT,
no período compreendido entre os anos de
2016 e 2021.

O embargante alega a existência de contradiç
ões
e omissões no acórdão,
argumentando
que a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar s
omente
seria
cabível em hipóteses de inviabilidade
de recuperação ambiental, o que, segundo
sustenta
, não foi devidamente analisado. Pretende, com os embargos, a modificação do julgado (Id. 259236150).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso re
bate
os argumentos do embargante,
afirmando
que o
v.
acórdão enfrentou
, de maneira clara e exauriente,
todas as questões levantadas, inexistindo os vícios alegados (
Id. 261476799).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, condenando o embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, bem como à imposição de obrigações de fazer e de não fazer, em razão de danos ambientais ocasionados na Fazenda Beira Rio II, situada no município de Nova Maringá/MT, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2021.

A
controvérsia
submetida à análise
circunscreve-se às seguintes questões:

(i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições quanto à análise da viabilidade de recuperação ambiental para justificar a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar; e
(
ii
) determinar se a pretensão de modificação do julgado é compatível com os limites dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a aclarar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões relevantes sobre pontos ou questões que deveriam ser objeto de análise pelo julgador, bem como corrigir eventuais erros materiais. Contudo, não se prestam a propósitos diversos, tais como a rediscussão de matérias já decididas ou a reapreciação de argumentos previamente enfrentados e fundamentados de maneira adequada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é enfática ao assentar que os embargos declaratórios não configuram meio hábil para provocar a revisão de entendimento judicial formado, sendo inviáveis como ferramenta para atender ao mero inconformismo da parte. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp n
º
2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024, e
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n º
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Pois bem.

Quanto à alegada
contradição, argumenta o embargante que o acórdão aplicou equivocadamente a Súmula 629/STJ ao impor a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar. Contudo, o acórdão foi expresso ao afirmar que tal cumulação encontra amparo legal e jurisprudencial, visando à reparação integral do dano ambiental, em consonância com o disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º). Não há, portanto, qualquer contradição no entendimento exposto.

Quanto à alegada
omissão
, o embargante sustenta que o acórdão não analisou a inexistência de prova quanto à impossibilidade d
e recuperação da área degradada. Ocorre que o acórdão reconheceu a responsabilidade civil objetiva do embargante, bem como a presunção de que o dano ambiental gera consequências intercorrentes e residuais, passíveis de reparação
in natura
ou compensação pecuniária. O entendimento do STJ, consolidado em sua jurisprudência, não exige a comprovação de inviabilidade de recuperação da área como condição para a cumulação de obrigações, especialmente em casos que envolvem danos ambientais de grande magnitude, como o presente.

Ademais, o acórdão observou o caráter preventivo e reparatório da legislação ambiental, reafirmando que a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar atende às distintas finalidades de restaurar o equilíbrio ecológico e compensar os danos materiais e morais causados à coletividade. Assim, inexiste omissão no julgado.

Importante destacar, ainda, que o dano material ambiental, em suas dimensões intercorrente e residual, será apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 491, § 1º, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça admite que a quantificação do dano ambiental, por sua complexidade, possa ser relegada a esta etapa processual, permitindo que se considerem os elementos necessários à reparação integral, como a dimensão da área degradada e a viabilidade de restauração in natura. Nesse sentido, cita-se o REsp 1.845.200/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022, que esclarece a necessidade de reparação do dano ambiental em todas as suas modalidades temporais.

Neste contexto, os embargos de declaração opostos configuram mero inconformismo com o teor da decisão, que, após ampla apreciação d
os fundamentos apresentados, concluiu pela
responsabilidade civil ambiental
d
o
embargante
em relação aos fatos descritos na inicial da ação civil pública
.
Contudo, como
é
cediço, os embargos de
declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, para fins de prequestionamento, cabe ressaltar que, nos embargos de declaração,
devem-se
apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha fundamentado e esclarecido adequadamente sua conclusão sobre as matérias suscitadas.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos
embargos de
declaração opostos por
SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o voto condutor do v. acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025